Tribunal: TJBA
Processo: 0001579-29.2012.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001579-29.2012.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEISE LEMOS SAMPAIO BLUMETTI

Advogado(s)
:
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS

APELADO: VIEIRA SIMOES CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - ME e outros (4)

Advogado(s)
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de recolhimento das custas judiciais (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a regularidade da sentença terminativa, especialmente no que tange: a) à alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação; e b) à necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta de pressuposto processual antes da extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil consagra, em seus artigos 4º, 6º e 10, os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da não surpresa, os quais orientam o julgador a adotar uma postura que privilegie a solução da controvérsia, evitando extinções processuais por vícios sanáveis sem que seja dada à parte a oportunidade de corrigi-los.

4. A extinção do processo fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, como o não recolhimento das custas iniciais, exige que a parte seja previamente intimada para sanar a irregularidade. A medida extintiva, por sua gravidade, não pode ser aplicada de forma surpreendente, especialmente quando há manifestações da parte nos autos indicando o interesse no prosseguimento da demanda.

5. No caso concreto, a sentença foi proferida anos após o indeferimento do benefício da gratuidade, sem a demonstração de que houve uma intimação final e específica, com a advertência expressa da consequência do não pagamento, para que a autora realizasse o recolhimento das custas. Tal procedimento viola o devido processo legal e impede a análise do direito material postulado
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo fundamentada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em decorrência do não recolhimento das custas processuais, pressupõe a intimação prévia e específica da parte para sanar o vício, sob pena de violação aos princípios da não surpresa, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. 2. Configura vício de procedimento a prolação de sentença terminativa sem que antes se oportunize de maneira clara e final a regularização do preparo, impondo-se a sua anulação para garantir o prosseguimento do feito."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal;
Arts
. 4º, 6º, 10, 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001579-29.2012.8.05.
0072
,
em que figuram como Apelante GEISE LEMOS SAMPAIO BLUMETI

e como Apelada VIEIRA SIMÕES CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA-ME E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA